Tribunal: TJES
Processo: 5019605-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019605-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA RIBEIRO ELEOTERIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019605-35.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
ANA CRISTINA RIBEIRO ELEOTERIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TOI. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para declarar a inexigibilidade do débito constante do TOI nº 9848054, no valor de R$ 7.212,54, afastando sua cobrança em quaisquer faturas futuras, mas julgou procedente o pedido de dano moral.

2. A concessionária pretende a reforma integral da sentença para reconhecimento da regularidade do TOI e do débito dele decorrente, sustentando, inclusive, necessidade de prova pericial e alegada incompetência do Juizado Especial.

3. Inicialmente, quanto ao recurso da concessionária, não merece acolhimento a alegação de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica. Conforme já consignado na sentença, o medidor foi recolhido pela própria requerida e encontra-se em local incerto, inexistindo possibilidade prática de realização de perícia técnica, circunstância que afasta a utilidade da prova e torna suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento da controvérsia.

4. No mérito, restou evidenciado que o procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI foi realizado de forma unilateral, sem observância das garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa. A autora não foi previamente cientificada da inspeção, tampouco teve oportunidade efetiva de acompanhar a retirada do equipamento e eventual aferição técnica posterior.

5. A cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral, desacompanhada de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, não pode prevalecer. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede quando evidenciada a inobservância de garantias fundamentais, especialmente em relação de consumo marcada pela vulnerabilidade do usuário.

6. Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do TOI e a inexistência dos débitos dele decorrentes, bem como ao julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela concessionária. O recurso da requerida, portanto, não merece provimento.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)